Tribunal: TJMT
Processo: 1011927-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011927-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (EMBARGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (EMBARGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE -
COMPLEXIDADE DA CAUSA - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
DESCABIMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão que expressamente reconheceu a competência exclusiva do Tribunal para o juízo de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC
/15
, e julgou prejudicado o recurso quanto às demais questões por perda de interesse recursal superveniente,
principalmente quando

as
mesmas
questões
foram objeto de apreciação em recurso conexo.

2.
Inexiste contradição no julgado que, de forma coerente, reconheceu a competência exclusiva do Tribunal para o juízo de admissibilidade da apelação e, ao mesmo tempo, julgou prejudicado o recurso quanto às demais questões por perda de interesse recursal superveniente.

3
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo desnecessário o
enfrentamento específico de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado pela parte.

4
. Considerando a complexidade da causa, que envolve questões relacionadas a inventário, partilha de bens, nulidade de partilha e petição de herança, com tramitação que se estende por mais de
três
décadas, e a existência de recursos conexos, não se justifica a aplicação das multas previstas nos art
igos
80 e 1.026, § 2o, do CPC
/15
.

5
. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZA APARECIDA SALIES

n
o
ID no
276897869
, objetivando sanar supostos vícios de omissão e
contradição
que estariam maculando o v. acórdão de
ID no
274463356
que
julgo
u
prejudicado
o presente recurso
(RAI no
1011927-26.2024.8.11.0000
)
por falta de interesse recursal superveniente no tocante às decisões recorridas de
ID no 144449305
e
ID no 147825922
e
nego
u
provimento ao recurso
no que tange
à
decisão recorrida de
ID no 151643137.

No caso,
o v.
acórdão embargado reconheceu a perda de interesse recursal superveniente quanto às decisões de
ID n
o
144449305 e ID n
o
147825922
, uma vez que as mesmas questões foram objeto de apreciação
no recurso conexo RAI n
o
1027629-46.2023.8.11.0000, e negou provimento ao recurso quanto à decisão de
ID n
o
151643137
, que tratava de reclamação contra admissibilidade recursal, por entender que a competência para o juízo de admissibilidade da apelação é exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC
/154
.

Em suas razões,
aduz em suma a
embargante que o
v.
acórdão foi omisso e contraditório ao

não se manifestar sobre a nulidade das decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau após a interposição da apelação, o que
configura
usurpação de competência do Tribunal
, bem como

ao
não analisar a redução indevida do seu crédito no processo n
o
0019646-94.2017.8.11.0041, que foi diminuído de R$ 3.854.488,96
(três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)
para R$ 1.023.055,24
(um milhão, vinte e três mil, cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Adiante, pondera que o v. acórdão padece de omissão
,
ao
não se pronunciar sobre os honorários advocatícios devidos pelas embargadas no processo de origem, que atualmente
impor
ta
m
em R$ 31.551,95
(trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)
e não se manifestar sobre diversos dispositivos legais e constitucionais apontados como violados.

Enfatiza ainda
que o juízo de primeiro grau, ao reduzir de ofício seu crédito, revogar medidas expropriatórias e liberar valores bloqueados, extrapolou sua competência, pois após a interposição da apelação, caberia apenas ao Tribunal analisar tais questões, conforme previsto no art. 1.010, § 3o, do CPC
/15
, sendo
,
neste ponto
,
contraditório o v. acórdão.

Afirma
também
que seu crédito atualizado no processo de origem é de R$ 6.706.486,63
(seis milhões
,
setecentos e seis mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos)
valor superior ao patrimônio do espólio, o que
justifica
a adjudicação dos bens em seu favor, em vez da venda em leilão determinada pelo juízo.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo
e, no mérito
,
seu provimento para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes para reformar o acórdão.

As contrarrazões do
ESPÓLIO DE NELI SALIES
vieram no
ID no 279244399
, oportunidade em que sustenta
a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, argumentando que a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão.

A
ssevera
que a sentença no processo de origem não foi devidamente publicada, conforme certidão da servidora que atesta publicação incompleta. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

Por sua vez, as contrarrazões de
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS

vieram no
ID no 279269872
,
alegando que os embargos não apontam de forma clara os vícios que dariam ensejo ao recurso, não preenchendo os requisitos do art. 1.022 do CPC
/15
.

Ressalta
que a embargante pretende discutir questões alheias ao objeto dos embargos, como honorários advocatícios e adjudicação compulsória. Requer o não recebimento dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, os embargantes alegam omissão
e contradição
no acórdão quanto a
cinco (05)
pontos específicos, que passo a analisar individualmente.

O
missão quanto à nulidade das decisões proferidas após a interposição da apelação

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a nulidade das decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau após a interposição da apelação, o que
configura
usurpação de competência do Tribunal, em violação ao art. 1.010, § 3o, do CPC.

Contudo, não
a
erifico
a alegada omissão. O acórdão embargado expressamente reconheceu que, após a interposição da apelação, a competência para o juízo de admissibilidade é exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC
/15
, conforme se extrai do seguinte trecho:

"
Com efeito, neste contexto há relevância jurídica nas alegações da recorrente quando se insurge em face do juízo de admissibilidade feito pela autoridade judiciária de primeiro grau, sendo certo que a adequação do recurso deverá ser aferida nos termos da nova legislação processual civil por este Tribunal de Justiça."

O acórdão inclusive citou doutrina de
FREDIER DIDIER
e
LEONARDO CUNHA
sobre o tema, reforçando que "
ao juízo a quo não compete proferir qualquer decisão a respeito da atribuição ou retirada do efeito suspensivo da apelação, tarefa que cabe ao tribunal
".

Ocorre que o objeto do agravo de instrumento, na parte conhecida, limitava-se à decisão de ID n
o
151643137, que tratava especificamente da reclamação contra admissibilidade recursal. Quanto a este ponto, o acórdão foi claro ao reconhecer que a competência para o juízo de admissibilidade da apelação é exclusiva do Tribunal.

As demais questões suscitadas pela embargante, relacionadas à redução do seu crédito e à revogação de medidas expropriatórias, estavam vinculadas às decisões de ID n
o
144449305 e ID n
o

147825922, em relação às quais o agravo foi julgado prejudicado pela perda de interesse recursal superveniente, uma vez que as mesmas questões foram objeto de apreciação no recurso conexo RAI n. 1027629-46.2023.8.11.0000.

Portanto, não havia necessidade de o acórdão se manifestar especificamente sobre a nulidade das decisões que reduziram o crédito da embargante ou revogaram medidas expropriatórias, pois tais questões não integravam o objeto do recurso na parte conhecida.

Desta forma, n
ão se verifica

a alegada omissão no acórdão embargado.

O
missão quanto à redução indevida do crédito da embargante

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a redução indevida do seu crédito no processo n
o
0019646-94.2017.8.11.0041, que foi diminuído de
R$ 3.854.488,96
(três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)
para R$ 1.023.055,24
(um milhão, vinte e três mil, cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Contudo, como já mencionado, esta questão estava vinculada às decisões de ID n
o
144449305 e ID n
o
147825922, em relação às quais o agravo foi julgado prejudicado pela perda de interesse recursal superveniente, uma vez que as mesmas questões foram objeto de apreciação no recurso conexo RAI n
o
1027629-46.2023.8.11.0000.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que:

"
Vale salientar que as mesmas decisões agravadas foram objeto de apreciação no recurso conexo RAI n. 1027629-46.2023.8.11.0000, que será julgado na mesma sessão, portanto, restando
prejudicada a apreciação das decisões de ID n. 144449305 e ID n. 147825922, já que o resultado seria o mesmo
."

I
nclusive, o
v.
acórdão transcreveu a ementa do recurso conexo, que tratou, entre outras questões, da avaliação dos bens do espólio e do valor do quinhão de cada herdeiro
.

Assim, não havia necessidade de o acórdão embargado se manifestar especificamente sobre a redução do crédito da embargante, pois tal questão foi analisada no recurso conexo, conforme expressamente consignado.

Logo, neste ponto, não há qualquer omissão ou a ser sanada

O
missão quanto aos honorários advocatícios

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre os honorários advocatícios devidos pelas embargadas no processo de origem, que atualmente
importam
em
R$ 31.551,95
(trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)
.

Contudo, esta questão também estava vinculada às decisões de
ID n
o
144449305
e ID n
o
147825922, em relação às quais o agravo foi julgado prejudicado pela perda de interesse recursal superveniente.

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou que:

"Quanto à gratuidade da justiça e honorários advocatícios, estes também já foram decididos no recurso conexo, conforme se vê na EMENTA acima transcrita."
Confira ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÊS (03) DECISÕES RECORRIDAS - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL – ART. 139 DO CPC/15 E 5o DA CF - DÉBITOS DE IPTU E CONDOMINIO SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO - QUITAÇÃO - CONDIÇÃO PARA A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – ARTIGO 192 do CTN E 663 DO CPC/15 – QUINHÃO DE CADA HERDEIRO – ÚLTIMAS DECLARAÇÕES - AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR NOMEADO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.Oprincípiodacooperaçãoou colaboração exige a participação ativa e conjunta de todos os
sujeitosprocessuais
, visando a celeridade, independentemente de suas situações antagônicas, uma vez que estão todos, inclusive o magistrado, inseridos na mesma relação processual com fito de alcançar o provimento final o mais rápido possível (artigo 6o do CPC/15).

2. Cabe ao magistrado zelar pelo princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como se utilizar os meios necessários para acelerar o processo. Inteligência do artigo 139, incisos II e III, do CPC/15 e do artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

3. Segundo o que dispõe o artigo 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio é condição
sine
quo non para que o magistrado proceda à homologação da partilha, podendo ainda ser homologado independente de pagamento, contudo, desde que sejam reservados
bens suficientes para o pagamento da dívida (artigo 663 do CPC/15).

4. O valor do quinhão de cada herdeiro somente terá efeito por ocasião do julgamento da partilha, após apresentação das últimas declarações, o que ainda não ocorreu no presente caso.

5. Havendo a necessidade de conhecimentos especializados para avaliação de imóveis, pode o magistrado se valer de avaliador com conhecimento técnico específico na área, em detrimento ao Oficial de Justiça (art. 870, parágrafo único, do CPC/15).

6. Para que seja concedida a gratuidade da justiça no decorrer do processo, deve a parte interessada provar a alteração da situação econômica, que se tornou hipossuficiente, o que não foi comprovado nos autos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decisão interlocutória que não coloca fim ao processo.

8. Recurso
desprovido.-
”

Portanto, não havia necessidade de o
v.
acórdão se manifestar especificamente sobre os honorários advocatícios, pois tal questão foi analisada no recurso conexo, conforme expressamente consignado.

Assim, não se verifica a omissão apontada.

O
missão quanto aos dispositivos legais e constitucionais apontados como violados

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre diversos dispositivos legais e constitucionais apontados como violados.

Contudo, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos invocados no recurso, mas apenas sobre aqueles suficientes à formação de sua convicção
"
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1.826.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
26/03/2021).

No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para a conclusão adotada, não sendo necessário o enfrentamento específico de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado pela embargante.

Além do mais
, como já mencionado, parte das questões suscitadas pela embargante estava vinculada às decisões de ID n
o
144449305 e ID n
o
147825922, em relação às quais o agravo foi julgado prejudicado pela perda de interesse recursal superveniente.

Não se verifica, portanto, a alegada omissão.

C
ontradição no acórdão ao reconhecer a competência exclusiva do tribunal

A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a competência exclusiva do tribunal para o juízo de admissibilidade da apelação, mas manter as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau que revogaram medidas anteriormente deferidas e reduziram o crédito da embargante.

Contudo, não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado reconheceu que a competência para o juízo de admissibilidade da apelação é exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC
/15
, e negou provimento ao recurso quanto à decisão de ID n
o
151643137, que tratava especificamente desta questão.

As demais questões suscitadas pela embargante, relacionadas à redução do seu crédito e à revogação de medidas expropriatórias, estavam vinculadas às decisões de
ID n
o
144449305 e ID n
o
147825922
, em relação às quais o agravo foi julgado prejudicado pela perda de interesse recursal superveniente
, conforme já salientado acima.

Não há, portanto, contradição no acórdão embargado, que foi coerente ao reconhecer a competência exclusiva do Tribunal para o juízo de admissibilidade da apelação e, ao mesmo tempo, julgar prejudicado o recurso quanto às demais questões, por perda de interesse recursal superveniente.

Por fim quanto
à
multa do artigo
1.026, § 2o, do CPC
/15 e de litigância de má-fé,
o pedido
não pro
spera
.

E
mbora os embargos de declaração não mereçam provimento, não
se verifica
a presença de intuito manifestamente protelatório ou litigância de má-fé por parte da embargante.

É preciso considerar a complexidade da causa, que envolve questões relacionadas a inventário, partilha de bens, nulidade de
partilha e petição de herança, com tramitação que se estende por mais de
três
décadas, conforme se depreende dos autos.

Além disso, a existência de recursos conexos e a interposição simultânea de agravos de instrumento contra diferentes decisões proferidas em processos relacionados podem ter gerado dúvidas legítimas na embargante quanto ao alcance e aos efeitos do acórdão embargado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "
a aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)
"
(
STJ -
REsp 906.269/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/201
9
,
DJe
08/10/201
9
).

Assim, considerando as peculiaridades do caso e a ausência de comprovação inequívoca de intuito protelatório ou litigância de má-fé, indefiro o pedido de aplicação das multas previstas nos
artigos
80 e 1.026, § 2o, do CPC
/15
.

Ante o exposto
, rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025